Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. REQUISITO ESSENCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. A procuração é documento indispensável para aferir a capacidade postulatória, sendo a regularização formal pressuposto processual essencial para o recebimento da inicial.

2. Ainda que subsista no processo civil a instrumentalidade das formas, a concessão de oportunidades à parte para corrigir seus erros não acontecerá quando estes forem reiterados, pois não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional da ação.

3. O atendimento parcial das determinações judiciais de emenda à inicial enseja a cassação parcial da sentença com o consequente prosseguimento do processo em relação aos exequentes cujas representações processuais foram tempestivamente regularizadas nos autos.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente cassada.